Tribunal: TJBA
Processo: 8142678-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142678-15.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUMINA RESIDENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL HENRIQUE MAIA DA SILVA

APELADO: ANDRE LUIZ DA SILVA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
EMILLY VICTORIA MASCARENHAS DE SOUZA SANTOS, REGINALDO DOS ANJOS SANTANA

ACORDÃO

E
menta
: Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível contra sentença que rescindiu contrato de compra de imóvel por falha na informação sobre financiamento bancário. Contestação quanto à responsabilidade pela não obtenção do crédito e à configuração de dano moral. Impugnação à conclusão sobre ausência de habite-se. Incidência da taxa Selic como critério exclusivo de atualização dos valores devidos. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por incorporadora e construtora contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por consumidores adquirentes de unidade habitacional, com base na alegação de informação inadequada quanto à aprovação de financiamento bancário e ausência temporária de habite-se. A sentença rescindiu o contrato por culpa das rés, determinando a restituição dos valores pagos e o pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se houve falha informacional por parte das fornecedoras na condução do processo de financiamento; (ii) estabelecer se a ausência temporária de habite-se inviabilizou a contratação com outras instituições financeiras; (iii) determinar se o dano moral está configurado; e (iv) verificar a correção dos critérios de atualização monetária e de juros fixados na sentença.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade das fornecedoras decorre da violação do dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, ao repassarem aos consumidores, por intermédio de preposta, a informação equivocada de que o financiamento já estava aprovado, quando na realidade o processo encontrava-se em fase de pré-análise.

4. A expectativa legítima criada pela comunicação incorreta ensejou desequilíbrio na relação de consumo, sendo irrelevante a cláusula contratual que atribui ao comprador a obrigação de obtenção de crédito, pois tal disposição não afasta a ilicitude da informação imprecisa.

5. A ausência de habite-se no momento em que os consumidores buscavam alternativas de financiamento impediu a contratação com outros bancos, em razão da vinculação ao programa Minha Casa Minha Vida, o que comprometeu a efetivação do negócio no período regular das tratativas.

6. Configura-se o dano moral diante da frustração injustificada do projeto de aquisição da moradia própria, situação que ultrapassa o mero inadimplemento contratual e envolve falha na prestação do serviço em relação essencial da vida do consumidor.

7. O valor de R$ 8.000,00 por autor a título de danos morais mostra-se proporcional à extensão do dano e adequado aos parâmetros deste Tribunal.

8. Em relação à atualização dos valores devidos, a sentença deve ser parcialmente reformada, para adoção exclusiva da Taxa Selic, de forma integral e única, conforme orientação do STJ, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou juros.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para determinar q
ue
todos os valores devidos
sejam atualizados
pela Taxa Selic
, aplicada de forma integral e única, englobando correção monetária e juros de mora, vedada qualquer cumu
lação com outros índices.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº
8142678-15.2022.8.05.0001
em que é apelante
LUMINA RESIDENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e SERTENGE S/A

e apelado(a)
ANDRE LUIZ DA SILVA SOUZA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.